Tribunal: TJMT
Processo: 1008748-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008748-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 50.160.049/0001-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), E. J. DE SOUZA - CNPJ: 06.145.641/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO JOSE DE SOUZA - CPF: 527.229.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao prover agravo de instrumento manejado pela parte executada, reformou sentença para fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico, decorrente da exclusão parcial da Certidão de Dívida Ativa (CDA), reconhecida em sede de exceção de pré-executividade proposta pelos executados em execução fiscal relativa a ICMS sob regime de estimativa simplificada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se incide a regra do art. 90, § 4º, do CPC, para fins de redução da verba honorária pela metade, diante da alegação de reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento da obrigação pelo ente fazendário antes da decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A incidência do art. 90, § 4º, do CPC, pressupõe reconhecimento espontâneo e cumprimento integral da obrigação antes da provocação judicial, em conduta colaborativa que desestimule o litígio.

4. No caso, o Estado apenas reconheceu a ilegalidade parcial da cobrança após ser instado judicialmente, mediante exceção de pré-executividade, não se configurando a espontaneidade exigida pela norma.

5. A retificação da CDA somente ocorreu após determinação judicial, o que afasta a hipótese legal de colaboração espontânea.

6. A jurisprudência desta Corte estabelece que a redução honorária do art. 90, § 4º, CPC exige reconhecimento voluntário e anterior à provocação judicial, circunstância não verificada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não se aplica a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC quando o reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública ocorre após a provocação judicial e mediante determinação do juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 3º, I; 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000332-05.2021.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 04.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento manejado na execução fiscal nº 0000562-27.2016.8.11.0079, ajuizada em desfavor de E. J. de Souza ME e outro. A referida execução visa à cobrança de créditos tributários inscritos na Dívida Ativa do Estado, referentes ao ICMS sob o regime de estimativa simplificada.

No curso da demanda, a parte executada opôs exceção de pré-executividade, arguindo a ilegalidade dos débitos relativos ao ICMS estimativa simplificada, sob o fundamento de vício na constituição da dívida. Em resposta, o Estado de Mato Grosso manifestou-se reconhecendo a procedência parcial da impugnação e providenciou a retificação da Certidão de Dívida Ativa, excluindo os valores questionados, conforme petição protocolada nos autos, o que ensejou a extinção parcial da execução fiscal em relação a tais valores.

O juízo de origem, ao acolher a exceção de pré-executividade, declarou a nulidade parcial da CDA e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), ao argumento de que a causa não apresentava complexidade relevante. Contra essa decisão, o patrono do executado interpôs agravo de instrumento, sustentando que os honorários deveriam ser fixados com base no valor do proveito econômico obtido pela parte adversa, conforme preceituam os §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

O recurso foi provido por decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, que reformou a sentença para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico, correspondente ao montante excluído da cobrança fiscal em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Na presente insurgência, o Estado de Mato Grosso postula a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, sob o argumento de que houve reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da obrigação antes da prolação da decisão, o que atrairia a redução pela metade da verba honorária fixada.

Afirma que tal reconhecimento se deu mediante manifestação expressa nos autos e com a consequente retificação da CDA, conforme documento juntado sob Id. 161790965, o que, segundo sustenta, caracteriza a hipótese legal prevista no mencionado dispositivo.

Requer a reforma da decisão para que os honorários advocatícios sejam reduzidos conforme o art. 90, §4 do CPC (Id. 286461871).

Sem contrarrazões (Id. 292638898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal do ente estadual funda-se na aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que teria havido reconhecimento da procedência do pedido formulado na exceção de pré-executividade, consubstanciado na exclusão, por iniciativa do exequente, dos valores relativos ao ICMS estimativa simplificada, o que, em seu entender, ensejaria a redução da verba honorária pela metade.

Não obstante os argumentos lançados, verifica-se que tal alegação não se sustenta diante do contexto processual verificado nos autos. O dispositivo legal invocado estabelece que, nas hipóteses em que o réu reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpre integralmente a obrigação, os honorários advocatícios deverão ser reduzidos pela metade. Trata-se, como se sabe, de norma de caráter excepcional, voltada a prestigiar condutas colaborativas das partes e a promover a racionalização da atuação jurisdicional.

Todavia, para que sua incidência se configure, é necessário que o reconhecimento seja espontâneo e anterior à provocação judicial, ou, ao menos, que não exija a intervenção do Judiciário para a obtenção do resultado pretendido.

Na hipótese em análise, observa-se que o Estado de Mato Grosso apenas se manifestou pelo acolhimento parcial da exceção de pré-executividade após sua provocação pela parte executada, limitando-se a reconhecer a ilegalidade do lançamento exclusivamente no momento em que já estava em curso a análise do juízo sobre a matéria suscitada.

O reconhecimento não foi espontâneo, tampouco se deu de forma antecedente ou independente à medida judicial intentada pela parte contrária. Ademais, a retificação da Certidão de Dívida Ativa somente foi levada a efeito após a interposição da exceção e mediante determinação judicial para manifestação da Fazenda Pública.

Assim sendo, a atuação judicial mostrou-se indispensável para a conformação da cobrança aos ditames legais e constitucionais, razão pela qual não se pode qualificar a postura da parte agravante como sendo de colaboração espontânea, nos termos exigidos pelo art. 90, § 4º, do CPC/2015.

A jurisprudência consolidada desta Corte, inclusive no julgamento de casos análogos, é clara no sentido de que a redução da verba honorária pela metade exige demonstração inequívoca de reconhecimento voluntário, célere e anterior à provocação judicial. Não sendo esta a situação dos autos, inaplicável o dispositivo invocado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4º DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art . 90, § 4º do CPC/2015. 2.
A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida.
3 . Recurso provido”. (TJ-MT 10003320520218110107 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/07/2022)

Desse modo, deve ser mantida a decisão monocrática que, em consonância com o art. 85, § 3º, I, do CPC, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte executada, decorrente da exclusão parcial da CDA impugnada, critério este igualmente respaldado pelo entendimento firmado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025